Tribunal: TJDFT
Processo: 0729475-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729475-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EGIDIO JOSE BREITENBACH D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. A análise do processo originário revela que o agravado consubstanciou sua pretensão com base em cédula de crédito hipotecária, cuja contratação ocorreu em Nova Xavantina-MT, mesma localidade de seu domicílio. Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda pelo agravado. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator